Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740907-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ARACELIA DUARTE DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – SISBAJUD – Princípio da Cooperação – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado no ano de 2021, no qual a parte foi intimada para pagamento voluntário do débito e posteriormente não houve nenhuma pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. O exequente, ora agravante, formulou pleito para pesquisa ao SISBAJUD, o qual foi indeferido ao argumento de ser responsabilidade do credor indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de pesquisa aos sistemas informatizados, porquanto sem ela não poderá indicar bens passíveis de penhora. É o simples relatório. Decido. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (Acórdão n.1010325, 20160020216155AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: 662/664) e (Acórdão n.1009550, 20160020280932AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 174/179). No caso vertente, após o início do Cumprimento de Sentença não foi realizado nenhuma pesquisa aos sistemas informatizados, sendo que, em atenção ao Princípio da Celeridade, bem como à ordem preferencial dos bens à penhora, é uma medida extremante razoável. Assim, verifico a presença dos requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado para determinar a realização de pesquisa junto ao SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, e ao RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator